Tribunal: STF
Processo: Rcl 68805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courier Ltda., contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo 0100985-19.2021.5.01.0056, para garantia da autoridade das decisões de mérito proferidas por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF, ADC 48/DF e Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por ROZIMERI SILVA CERQUEIRA, transportadora autônoma de carga, na forma da Lei nº 11.442/07. Na referida ação (Proc. n°. 0100985-19.2021.5.01.0056), a transportadora autônoma pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante.



    O TRT manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, declarando a nulidade do contrato cível celebrado e, por consequência, o vínculo empregatício. A reclamada interpôs recurso de revista, que teve o seguimento negado.



    Na referida ação, consta no próprio acórdão regional – ato reclamado – que “a empresa ré apenas manteve contrato de prestação de serviços autônomos com a obreira, que é Transportador Autônomo de Cargas - TAC (fls. 1067-1073)”. 



    Suscitada, pela ora reclamante, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude e validade do mencionado “contrato de prestação de serviços autônomo”, decidiu o E. TRT da 1ª Região por manter a competência da Justiça do Trabalho, (doc. 1, p. 3).



    Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:



    [...] ao confirmar sua competência para julgar a licitude do contrato civil e comercial celebrado com transportador autônomo de carga, acabou por desrespeitar o entendimento deste E. STF no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). (Doc. 1, p. 8).



    Em face desses argumentos, requer a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça trabalhista para o julgamento do feito (doc. 1, p. 8).



    Em reforço ao pedido, fundamenta a pretensão também na violação da Súmula Vinculante 10 (doc. 1, p. 9).



    Na sequência, afirma que:



    [...] o E. Regional parte da premissa de que o contrato seria trabalhista, ainda que a lei disponha o contrário, e que por assim ser, seria ônus da ora reclamante comprovar a natureza cível já declarada em lei.



    Além disso, ao afirmar que a existência de uma relação celetista prévia implica em impossibilidade de prestação posterior de serviços autônomos, o E. Regional acaba por reafirmar que só poderia existir uma forma de prestação de serviços, a celetista.



    Se a relação foi celetista, então, para o E. Regional, sempre deverá sê-lo, o que implica, na prática, na vedação da prestação de serviços autônomos prevista na Lei n° 11.442/2007.



    Ao assim proceder, o E. Regional descumpre, no entanto, o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Tendo em vista seu caráter vinculante, o Tribunal Regional do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada.



    É importante reiterar, que no julgamento da ADC nº 48, essa E. Suprema Corte declarou constitucional a Lei n° 11.442/2007, pois a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-fim ou meio:



    “Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica àquela debatida quando do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática outras formas de contratação diversas do vínculo celetista, de emprego (doc. 1, pp. 10-11).



    Em seguida, formula outro pedido:



    Ante o exposto, requer a procedência da presente Reclamação para que seja cassada o ato reclamado e aplicado o entendimento consolidado na ADPF, para declarar lícita o contrato de transporte autônomo de carga e afastar o vínculo de emprego, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento interno desse E. STF (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 67.842/MG, DJe 10/6/2024, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (RECLAMADA)



    REJEITO A PRELIMINAR



    Requer a ré que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente causa. Entende a reclamada que a relação laboral objeto da ação não configura relação de emprego, já que a autora teria prestado serviços de natureza autônoma para a reclamada, nos termos da lei 14.442/2007 (contrato de transporte de cargas). [...]



    Por entender que a competência da Justiça do Trabalho, ora impugnada pela ré, depende da análise da existência ou não do vínculo de emprego, no presente caso, que integra a análise do mérito, e, considerando que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, entendo que análise dos recursos não pode ser obstada pela preliminar suscitada.



    Rejeito a preliminar.



    [...] 



    MÉRITO



    RECURSOS DA RÉ



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    NEGO PROVIMENTO.



    Aduz a reclamada não estar configurado o vínculo empregatício com a parte autora, na forma como se deu a relação de trabalho ora em exame. Requer, portanto, a reforma da sentença de origem que declarou o vínculo e condenou a ré ao pagamento de seus consectários.



    [...]



    Logo, não há provas da validade do contrato que seguiria a disciplina legislativa regulamentadora da atividade de TAC, haja vista que não seria possível descaracterizar uma relação de emprego, e a respectiva proteção conferida pela CLT, apenas pela assinatura de um contrato de prestação de serviços capaz de converter o vínculo empregatício em mera relação de trabalho.



    Ante o exposto, nego provimento (doc. 26, pp. 4-13 – grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator